Tribunal: TJDFT
Processo: 0752531-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. REVISÃO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS PARCIALMENTE PRESENTES.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A constatação de erro no cálculo que resultou no valor originário do benefício de previdência complementar recebido pelo participante justifica a sua revisão, nos termos do estatuto da entidade de previdência, a fim de evitar inadmissível enriquecimento ilícito.
3. Sendo permissível que o benefício seja revisado pela entidade gestora do plano previdenciário em consonância com as pertinentes regras legais e administrativas, apura-se que os elementos de provas até aqui colhidos não permitem concluir pela existência de máculas no procedimento a permitir a pronta suspensão da revisão empreendida, senão após o regular processamento da pretensão, com regular formação do contraditório e melhor instrução probatória.
4. Consubstanciando verba de natureza alimentar, é irrepetível a parcela a maior de benefício de previdência complementar de aposentadoria decorrente de erro de cálculo para o qual não concorreu o beneficiário, que recebeu o pagamento de boa-fé, confiando que o valor era legal e, portanto, integraria em definitivo o seu patrimônio.
5. Quanto aos descontos empreendidos a título de devolução dos valores pagos a maior ao agravante, ao tempo que há elementos satisfatórios a indicar a probabilidade do direito vindicado, verifica-se que a manutenção deles tem evidente potencial para lhe causar prejuízos, uma vez se tratar de recebimento de verbas de natureza alimentar de boa-fé, o que a priori informa sua irrepetibilidade.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.